Tribunal: TJMT
Processo: 0015405-24.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015405-24.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 318.624.971-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 109.975.471-20 (APELADO), MARIA ROSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 028.118.471-20 (APELADO), MARIA ROSA SALVAJOLI MARASSI - CPF: 178.891.621-20 (APELADO), MARIA ROSALIA DE PINHO - CPF: 040.779.891-91 (APELADO), MARIA ROSALINA ZANARDO MOYA - CPF: 396.162.741-04 (APELADO), MARIA ROSITA ALVES - CPF: 424.286.101-04 (APELADO), MARIA RUTH LOCKS - CPF: 655.676.091-91 (APELADO), MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (APELADO), MARIA SALUTE GOUBAD - CPF: 326.388.091-87 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VERBA DE INCENTIVO E APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 159/04 – RECEBIMENTO POR SERVIDORES APOSENTADOS – ADOÇÃO PARA APENAS ÀQUELES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 – NECESSIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE LEGAL – NÃO CONSTATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REGRA NÃO ADOTADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURAÇÃO – DIREITO DE TRATO SUCESSIVO – INSTITUTO QUE FULMINA OS 5 ANOS QUE PRECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO – DIREITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – CONSTATAÇÃO – ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A verba de incentivo e aprimoramento à docência, esta que possui previsão na Lei Complementar Estadual nº 159/2004, só pode ser percebida pelos servidores ativos, e aqueles que se aposentaram antes do advento da Emenda Constitucional n
41/2003.

A prescrição trienal, prevista no Código Civil, não é adotada nas causas em que figura a Fazenda Pública, pois, em razão do princípio da especialidade, adota-se o regramento disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

A prescrição quinquenal, nas causas em que se discute direito de trato sucessivo, fulmina todo o crédito que precede os 5 (cinco) anos da propositura da ação, consoante o entendimento exarado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, entendeu que a verba disposta na Lei Complementar Estadual n 159/2004, poderia ser adotada aos servidores aposentados, desde que preenchidos os requisitos constantes na Emenda Constitucional 41/2003.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Maria Rosa de Oliveira Souza

e Outros
, substituídos processualmente pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a prejudicial de mérito elencada, a reconhecer a prescrição quinquenal no que concerne os períodos que antecedem em 5 anos a ação, bem como, deu parcial provimento ao feito, a fim de condenar o Recorrente no pagamento da verba de aprimoramento à docência aos servidores aposentados, ora Recorridos.

Estipulou, ainda, que a verba deve ser submetida à correção monetária pelo IPCA-E, e acrescida de juros de mora, no percentual da caderneta de poupança, além de condenar o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, entretanto, deixou de arbitrar os referidos, a estipular que estes devem ser fixados no momento da liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, então, afirma que a Sentença deve ser modificada, a fim de que se exclua a previsão de que os servidores que se aposentaram após 2003 possuem o direito do recebimento da verba.

Dispõe que a possibilidade do recebimento da quantia só pode ser atribuída aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003, eis que após o advento deste regramento, afastou-se a equiparação dos servidores aposentados aos ativos.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que as previsões contidas no referido se amoldem ao que foi aduzido no apelo.

Os Recorridos, no ID nº 4308600, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, o que foi tecido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5732100, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020